Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO.
1. O acordo de parcelamento do débito enseja a suspensão da execução pelo prazo ajustado para o pagamento.
2. É desnecessária a homologação. Havendo descumprimento do pacto, a execução retoma o seu curso com base no título que a ensejou, salvo novação que, no caso, não ocorreu.